Tribunal: TCU
Processo: 002.326/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 674/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figura como interessada a Sra. Lucia de Fatima Marques da Cunha (XXX.825.864-XX), em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.326/2026-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jair Brabo Lopes (XXX.895.079-XX); Lucia de Fatima Marques da Cunha (XXX.825.864-XX); Luis Wagner Barbosa Mesquita (XXX.537.623-XX); Mauro Cesar Simoes Correa (XXX.496.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Lucia de Fatima Marques da Cunha (XXX.825.864-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da referida interessada, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.